Tribunal: CARF
Processo: 13896.904124/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904124/2008-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.884 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TECSER ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da relatora, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Cleucio Santos Nunes e Luiz Tadeu Matosinho Machado, que votaram por negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em saldo
negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004).
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas, por ter sido
constatado que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado
no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904124/2008-36
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.884 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904124/2008-36

Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte esclarece que teria
cometido erro no preenchimento da DIPJ, ao deixar de informar na Ficha 12A antecipações
decorrentes de retenções na fonte, relativas ao período em discussão. Apresenta documentos no
intuito de demonstrar a efetividade das retenções e a apuração do crédito pleiteado. Consta nos
autos quadros demonstrativos (fls. 51; 57 a 60) e cópias do Livro Diário de fls. 61 a 228.
O Acórdão no 11-45.592 - 3a Turma da DRJ/REC, de 31 de março de 2014,
manteve a decisão proferida no Despacho Decisório, com base os seguinte fundamentos:
a) que o objeto dos autos não seria crédito decorrente de saldo negativo, mas a restituição/
compensação dos valores do imposto de renda retido. Transcrevo alguns trechos:
Da análise dos documentos anexados e do demonstrativo às fls. 51/52 se observa
que o que se pretende, de fato, é a restituição/compensação dos valores do imposto de
renda retido.
A retenção de imposto na fonte em princípio não traduz a existência de crédito com
a Fazenda Nacional. Isto porque a retenção na fonte, efetuada nos exatos termos dos
dispositivos legais correspondentes, é considerada uma antecipação do imposto devido no
encerramento do período de apuração, não gerando, pois, direito à restituição ou
compensação enquanto não apurado devidamente o crédito da interessada no período.
Portanto, imprescindível que o contribuinte apure o saldo negativo do IRPJ na
DIPJ para que, posteriormente, pleiteie sua restituição ou compensação. Nesse sentido, na
DIPJ apresentada relativa ao ano-calendário 2005 o contribuinte não demonstrou sequer o
lucro real base de cálculo do tributo.
b) que os documentos apresentados seriam insuficientes para demonstrar os requisitos de
liquidez e certeza de que trata o art. 170 do CTN.
Em que pese terem sido anexadas cópias do Diário, a reclamante não trouxe ao processo
qualquer Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRRF. DIREITO CREDITÓRIO.
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto devido no período base
e dedutível na apuração do saldo do imposto anual. A retenção feita em conformidade
com a lei não constitui indébito ou recolhimento a maior compensável com débitos de
diferentes espécies.
SALDO NEGATIVO IRPJ. IRRF. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO.
O saldo negativo IRPJ deve ser apurado pelo contribuinte na DIPJ e sua utilização
pleiteada via pedido de restituição ou declaração de compensação, descabendo o
reconhecimento de direito creditório não apurado pelo contribuinte na Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica.

Cientificado dessa decisão em 24/06/2015, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 23/07/2015 (fls. 307 a 316).

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.884 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904124/2008-36

Em sua defesa, a interessada enfatiza a existência do crédito decorrente de saldo
negativo e apresenta as seguintes razões:
 que teria cometido um “mero erro formal” no preenchimento da DIPJ, passível de
retificação;
 que as retenções teriam sido devidamente informadas por ocasião do preenchimento
da Ficha 53 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, mas que, por um
lapso, teria deixado de preencher a informação na Ficha 12A desta declaração.
 que houve retenção do imposto de renda pelas fontes pagadoras, comprovados pelos
registros na escrituração contábil, livro diário anexado;
 cita a legislação que autoriza a compensação declarada;
 cita julgados do CARF.
Ao final, requer:

É o relatório.
Diante de todo o acima exposto, requer a integral reforma do despacho decisório ora
guerreado e a conseqüente homologação da compensação promovida, sendo essa
medida que se impõe e que representa a melhor interpretação e aplicação da legislação
tributária ao presente caso.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.884 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904124/2008-36

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 24/06/2015 do Acórdão no 11-45.594 -
3aTurma da DRJ/REC, de 31 de março de 2014, e apresentou seu Recurso Voluntário em
23/07/2015, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa formalmente constituído, em
conformidade com os documentos apresentados.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Da necessidade de diligência.
Conforme relatado, o Despacho Decisório não homologou as compensações
declaradas, por ter sido constatado que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Deve ser destacado que, no Acórdão da DRJ, houve uma alteração nos
fundamentos que mantiveram a decisão que não homologou as compensações declaradas.
Primeiramente, a DRJ aponta que a análise do Despacho Decisório foi baseada
nas informações prestadas no PER/DCOMP e na DIPJ, declarações entregues pela contribuinte e
constantes dos sistemas de controle da Receita Federal. Como não houve apuração de saldo
negativo na DIPJ, entende ser correta a decisão que não homologou os débitos declarados.
Dando prosseguimento à análise, ressalta que o objeto dos autos não seria crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, mas a restituição/compensação dos valores do imposto de
renda retido. Transcrevo alguns trechos:
Da análise dos documentos anexados e do demonstrativo às fls. 51/52 se observa que o
que se pretende, de fato, é a restituição/compensação dos valores do imposto de renda retido.
A retenção de imposto na fonte em princípio não traduz a existência de crédito com
a Fazenda Nacional. Isto porque a retenção na fonte, efetuada nos exatos termos dos
dispositivos legais correspondentes, é considerada uma antecipação do imposto devido no
encerramento do período de apuração, não gerando, pois, direito à restituição ou
compensação enquanto não apurado devidamente o crédito da interessada no período.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.884 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904124/2008-36

Portanto, imprescindível que o contribuinte apure o saldo negativo do IRPJ na
DIPJ para que, posteriormente, pleiteie sua restituição ou compensação. Nesse sentido, na
DIPJ apresentada relativa ao ano-calendário 2005 o contribuinte não demonstrou sequer o
lucro real base de cálculo do tributo.
Quando a lei estabelece determinada forma para se praticar o ato, a formalidade
deve ser exigida. No que se refere aos saldos negativos de IRPJ e CSLL, a legislação
(Regulamento do Imposto de Renda, art. 858, cuja matriz legal é o art.6o da Lei 9.430/96)
estabelece que eles devem ser apurados na DIPJ, sendo que a DCOMP é utilizada como
forma de utilização de crédito previamente apurado. Logo, não se trata de simples erro
formal, mas sim de inexistência de apuração do crédito, descabendo à autoridade
administrativa fazer o que o contribuinte não fez, mas que poderia tê-lo feito via
retificação da DIPJ, tendo inclusive, recebido intimação nesse sentido.
A seguir, menciona que não foram apresentados os comprovantes de retenção
emitido em seu nome, pela fonte pagadora, nem comprovado que a receita correspondente teria
sido computada no cálculo do lucro real.
Os textos acima condicionam a possibilidade do IRRF vir a ser compensado (ou
deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago, à posse do comprovante de retenção
emitido em seu nome, pela fonte pagadora e que a receita correspondente tenha sido
computada no cálculo do lucro real
E conclui:
Dessa forma relativamente ao crédito, não foram atendidos os requisitos de liquidez e
certeza de que trata o art.170 do Código Tributário Nacional, mantendo-se o entendimento
exarado no despacho decisório recorrido.
Constata-se que não houve qualquer análise efetuada pela DRJ relativa ao crédito
em discussão, que é a apuração de saldo negativo de IRPJ, nem foram apreciadas as alegações e
provas juntadas aos autos. Os documentos apresentados sequer foram cotejados com as informa-
ções do sistema DIRF, em função da motivação do Despacho Decisório (não houve apuração de
crédito na DIPJ) e também em decorrência dos fundamentos utilizados pela DRJ em sua decisão
(o que se pretende é a restituição dos valores de retenção na fonte; não foram apresentados os
comprovantes de rendimentos; não se comprovou que as receitas foram oferecidas à tributação).
Deve ser mencionado, que a possibilidade de se comprovar as retenções de imposto
de renda na fonte por forma diversa da apresentação do comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora é objeto de súmula do CARF, cujo enunciado encontra-se reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Certo é que a recorrente não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão dos comprovantes
de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações nelas prestadas. Portanto, o
beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um
conjunto de documentos que demonstrem a origem e o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por
parte da fonte pagadora.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.884 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904124/2008-36

Assim, superada uma possível nulidade observada no acórdão proferido pela DRJ,
em função da mudança de fundamentação adotada, entendo que, por carência de instrução
probatória do processo, provocada tanto pela decisão proferida no Despacho Decisório, como
pela análise efetuada pela DRJ, não é possível determinar, apenas pelo exame dos documentos
constantes nos autos, a liquidez e certeza do direito creditório em discussão.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que
a Delegacia da Receita Federal de origem:
 verifique se houve retenção na fonte de IRPJ informadas em DIRF e se valores
confirmados foram oferecidos à tributação, de modo a estarem hábeis a serem
utilizados na apuração de saldo negativo de IRPJ no período;
 manifeste-se sobre os documentos apresentados (livros diários), confrontando-os
com a DIRF e com informações constantes em outros sistemas da RFB e, caso
entenda necessário, com seus originais;
 elabore relatório conclusivo, justificando seu entendimento acerca da comprovação
ou não da existência de crédito em discussão e apure o valor do eventual crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício 2005 (01/01/2004 a
31/12/2004);
 confirme se o saldo negativo em discussão ou se as parcelas de composição do
crédito, não foram utilizadas em outros pedidos de restituição / compensação.
Após a realização da diligência solicitada, cientifique-se a interessada dos
resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o qual devem os
autos retornar a este Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital